Tribunal: TJDFT
Processo: 0751005-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, de autos n. 0709300-45.2025.8.07.0018, ajuizado por SONIA RODRIGUES DA ROCHA. O feito trata de cumprimento individual de Sentença Coletiva proposto em face do DISTRITO FEDERAL, requerendo a condenação da Fazenda Pública ao pagamento da última Parcela do reajuste previsto na Lei no 5.184/2013, oriundo da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que tramitou na 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal e teve como autor o SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – SINDSASC/DF. O agravante alega ilegitimidade ativa e passiva e falta de interesse de agir da agravada em razão da mesma ser aposentada na entrada em vigor da Lei Distrital n° 5.184/2013; suspensão do processo por prejudicial externa ante a pendência de julgamento da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 com base no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, mediante não deferimento do levantamento de valores eventualmente depositados em Juízo, antes do julgamento da ação rescisória; a inexigibilidade da obrigação, em razão da tese firmada no Tema 864 STF. Isento de custas. É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo e adequado, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, sendo cabível para atacar decisão interlocutória que cause lesão grave e de difícil reparação. Conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, o efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a presença do “fumus boni iuris” e do “periculum in mora”. No caso dos autos, noto que a pretensão do agravante não atende aos referidos pressupostos, uma vez que não configurada a probabilidade de provimento do recurso. Da Ilegitimidade Ativa e Passiva/ Interesse de Agir Compulsando os autos, verifica-se que a agravada tomou posse em 30/01/2000. Ainda que já estivesse aposentada quando da entrada em vigor da Lei Distrital n. 5.184/2013, faz jus ao reajuste, já que o título judicial que embasa a ação assim definiu. No que tange à legitimidade da agravante, ressalta-se que a Lei Complementar n. 769/2008 que instituiu o IPREV/DF, determinou sua responsabilidade quanto custeio de benefícios previdenciários aos servidores públicos do Distrito Federal, sendo este responsável subsidiário, nos termos do art. 4o, §2o da referida lei. Outrossim, o título executivo constituiu o crédito em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Assim, não há que se falar em ilegitimidade ou ausência de interesse de agir. Da Suspensão do Feito por Prejudicial Externa Nos termos do art. 313, inciso V, “a” do CPC, a prejudicialidade externa ocorre quando o julgamento de mérito depender da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo em curso. No caso sob análise, já há sentença coletiva transitada em julgado, não estando pendente qualquer declaração de existência ou inexistência de relação jurídica em outro processo. Saliente-se que, além de não configurar prejudicial externa ao cumprimento de sentença, o ajuizamento da ação rescisória não impede a execução do título judicial que se pretende rescindir, salvo se houver a concessão de tutela de urgência nos autos da ação rescisória, o que não é o caso, já que o pedido fora indeferido na Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, que restou julgada improcedente. Da Inexigibilidade da Obrigação - Tema 864 do STF O Distrito Federal alega inexigibilidade do título executivo judicial, sustentando que o acórdão exequendo afronta o entendimento firmado pelo STF no Tema 864 (RE 905.357/RR), segundo o qual a concessão de reajustes depende cumulativamente de dotação na Lei Orçamentária Anual e previsão na Leide Diretrizes Orçamentárias. Todavia, a decisão agravada fundamentou que a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não cabendo ao executado, em sede de cumprimento de sentença, questionar o mérito da decisão transitada em julgado. O STF, ao julgar o Tema 864, não determinou a inexigibilidade automática de todos os títulos judiciais que reconhecem reajustes, especialmente aqueles já transitados em julgado antes da decisão do STF. No caso, não há demonstração inequívoca de que o título judicial foi formado após o trânsito em julgado da decisão do STF, nem decisão específica de inexigibilidade. Portanto, não se verifica, neste momento, a inexigibilidade da obrigação. No caso, portanto, não se verifica a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo, mantendo o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, nos termos da decisão agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 19 de novembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador